Tribunal: CARF
Processo: 11516.723512/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723512/2015-49
RESOLUÇÃO
1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTEL D'SINTRA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Gustavo Schneider Fossati,
Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cassiano Romulo Soares, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
O presente processo trata de ação fiscal promovida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis – DRF/Florianópolis/SC junto à interessada acima identificada,
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
2
referente aos fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2012 e 2013, anoscalendário de 2011 e
2012, que resultaram na apuração de ofício de crédito tributário através dos autos de infração do
imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, de fls. 1231/1251, no valor de R$2.135.636,20 de
imposto, da contribuição para o Pis/Pasep, de fls. 1252/1258 e 1285/1291, nos valores de,
respectivamente, R$224.659,84 e R$24.729,90 de contribuição, da contribuição para o
financiamento da seguridade social – Cofins, de fls. 1259/1265 e 1292/1298, nos valores de,
respectivamente, R$1.034.796,79 e R$113.907,48 de contribuição, e da contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL, de fls. 1266/1284, no valor de R$772.656,56 de contribuição, todos acrescidos
de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
A fiscalização entendeu, segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1211/1230,
parte integrante dos lançamentos, que a interessada incorreu nas seguintes infrações que
reproduzo do relatório da DRJ:
2.1. Omissão de receitas pela existência de saldo credor de caixa:
2.1.1. Em 22/07/2015, através da Intimação Fiscal n° 001, a interessada foi
intimada a justificar a operação de origem e apresentar os documentos
comprobatórios, bem como provar o efetivo recebimento do valor relativo aos
lançamentos efetuados em 2011 e 2012 na conta caixa. Os lançamentos se
referem a cheques de sua emissão compensados e pagamento de cartão de
crédito, etc, a Débito da conta 01.1.1.1.001, Caixa no Ativo e a Crédito das contas
Bancos: Banco do Brasil; Banco Itaú; Banco HSBC ambos em disponibilidades no
ativo circulante, no valor de R$850.552,54, constante dos 269 itens das quatro
páginas, do anexo II - SUPRIMENTOS DE CAIXA 2011 A COMPROVAR e
R$365.460,68, constante dos 199 itens das três páginas, do anexo III -
SUPRIMENTOS DE CAIXA 2012 A COMPROVAR.
2.1.2. A fiscalização constatou ainda que a interessada efetuava lançamentos de
suprimentos de numerários na conta caixa que tinham como contrapartida a
conta banco e não havia saída do caixa em valor correspondente na mesma data.
O procedimento regular adotado pela interessada (na maioria dos pagamentos)
era: débito: despesas ou fornecedor e a crédito: banco, ou seja, o pagamento era
efetuado de forma direta através do banco. Ao confrontar os referidos
suprimentos com os extratos bancários, percebeu-se que a maioria dos
suprimentos era decorrente de cheques compensados e outros débitos nas contas
bancárias, que representam saídas de numerário e que, em nenhuma hipótese,
poderiam "alimentar" a conta caixa.
2.1.3. Em sua resposta, a interessada diz o seguinte: que a atividade da empresa é
HOTELARIA, e que os valores são resultantes dos depósitos de antecipação de
valores, visto que a politica da empresa é que as reservas para hospedagem sejam
feitas antecipadas; que os valores destas reservas ( depósitos antecipados) são
efetuados em formas tradicionais, ou seja, em moeda nacional e em moedas
estrangeiras; que os depósitos antecipados em moeda estrangeira são aqui
representada pela operação CONTRATO DE CAMBIO, estabelecida entre o
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
3
depositante, seja pessoa jurídica ou pessoa física, e a instituição bancária, e
outros depósitos via pagamento antecipados com cartão de crédito. Os valores
justificam-se também através de NF emitidas no período de janeiro à março de
2013.
2.1.4. A fiscalização alega que a justificativa do contribuinte à intimação fiscal 01
está totalmente desconexa e improcedente em relação ao que foi solicitado. A
intimação foi para: comprovar o ingresso dos valores na conta caixa, dos
lançamentos com históricos de cheques compensados, cuja origem é a conta
bancos ou indicar quais pagamentos foram efetuados em idêntica data e valor.
Para a Fiscalização, porém, a resposta apresentada não se presta à comprovação
do solicitado, pois valores oriundos de contratos de câmbio e depósitos via cartão
de crédito não ingressam na conta caixa e muito menos podem ser escriturados
pelas instituições financeiras nos extratos bancários como cheques compensados.
Os valores relativos aos contratos de câmbio apresentados e recebimentos de
cartão de crédito, foram minuciosamente conferidos e efetivamente ingressaram
nas contas bancárias sob tais rubricas, sendo certo que nenhum ingressou na
conta caixa diretamente.
2.1.5. Assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou nenhum
documento a respeito do questionamento contido na intimação, foi efetuada a
recomposição diária (consolidação diária de lançamentos) do saldo da conta caixa,
que apresentou saldos credores em diversas datas (doc. Anexo I Saldo Credor de
Caixa). A fiscalização ressalta que o saldo credor de caixa do ano de 2012 foi
escriturado pelo próprio contribuinte através da ECD no SPED Contábil, sem
nenhuma interferência ou ajuste decorrente de glosa de suprimentos ou inclusão
de pagamentos, situação que, independente de qualquer outra prova, entende
ser suficiente para caracterizar a presunção legal de omissão de receita.
2.1.6. Tendo em vista que a resposta apresentada não conseguiu elidir a
presunção de omissão de receitas, foi promovida a recomposição do saldo da
conta caixa (exclusão dos suprimentos não comprovados) e lançamento para
constituição do crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os maiores
saldos credores mensais de 2011 e 2012, a título de omissão de receitas, com
base no art. 281 do RIR/99, conforme adiante demonstrado:

Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
4
2.1.7. A fiscalização alerta que na tributação de cada mês foram excluídos os
valores tributados nos meses anteriores, e que os documentos relativos a esta
infração constam do PAF item documentos comprobatórios “Saldo Credor Caixa
2011 e 2012”.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2011 e
31/12/2012: art. 3o da Lei no 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278,
279, 280, 281, inciso I, e 288 do RIR/99.
2.2. Suprimento de numerário pelos sócios – Aumento de Capital não
comprovado: Quanto a este item, a fiscalização esclarece o seguinte, no Termo de
Verificação Fiscal:
2.2.1. Que a interessada foi intimada a apresentar os documentos relativos à
integralização de capital e comprovar o efetivo recebimento do valor de
R$3.665.191,00, lançado em 21/11/2012 a débito da conta Caixa e a crédito da
conta Capital Social Integralizado. Como resposta informou que o lançamento é
referente a aumento de capital e apresentou a quinta alteração contratual como
justificativa para o suprimento (integralização), detalhando a alteração da
distribuição das quotas entre os sócios. Antes da 5a alteração contratual a
distribuição das cotas era a seguinte:

2.2.2. Que a distribuição de cotas e o percentual de participação do quadro social
de empresa após a 5a alteração contratual passaram a figurar assim:
Sócio EDISON CESAR DE OLIVEIRA, CPF 184.072.779-91 - que possuía 10 cotas,
integratizou mais 110 cotas (R$1,00), totalizando RS 110,00;
Sócio AMANDA MARIA DE OLIVEIRA , CPF 041.513.449-85 - que possuía 132.240
(R$1,00), integralizou mais 1.221.669 cotas, totalizando R$1.353.939,00;
Sócio ANIBELLE ORIANA DE OLIVEIRA CPF 007.692.149-24 - que possuía 132.230
cotas (R$1,00), integralizou mais 1.221.669 cotas, totalizando RS1.353.939,00;
Sócio JOSÉ AMILTON DE OLIVEIRA SOBRINHO, CPF 005.681.859-94 - que possuía
132.240 cotas (R$1,00), integralizou mais 1.221.669 cotas, totalizando
R$1.353.939,00;
Sócio CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF 254.909.589-87 - que
possuía 3.280 cotas (R$ 1,00) - não houve alterações.
2.2.3. Que a interessada informou também que o Sr. Edison Cesar de Oliveira era
sócio do Sagres Hotéis e Turismo, CNPJ 83.492.330/0001-79, até maio de 2007,
ocasião em que vendeu suas quotas por R$1.477.820,00, gerando recursos
disponíveis para a integralização. Porém não apresentou nenhum outro
documento comprobatório de suas alegações;
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
5
2.2.4. Que na quinta alteração contratual, de 21/11/2012, cláusula primeira A/2,
A/3 e A/4, consta que os sócios Amanda, Anidelle e José Amilton subscrevem e
integralizam R$1.221.699,00 com bens patrimoniais, constantes de suas
Declarações de Imposto de Renda. Em análise das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios dos anos-calendário 2011 e 2012,
verificou-se o seguinte:
2.2.4.a) que a sócia Amanda reconheceu sua parcela de (R$1.353.939,00) no
aumento de capital na DIRPF ac 2011, declarando, nos anos de 2011 e 2012, como
dívida e ônus reais ao pai, Edison Cesar de Oliveira, o mesmo valor;
2.2.4.b) que a sócia Anibelle reconheceu sua parcela (R$1.353.939,00) no
aumento de capital na DIRPF ac 2011, declarando como dívida e ônus reais ao pai,
Edison Cesar de Oliveira, o mesmo valor no ano de 2011. Declarou a quitação da
dívida (zerou o valor) em 2012;
2.2.4.c) que o sócio Carlos Roberto não declarou suas quotas de participação
(R$3.280,00) no hotel D'Sintra nas DIRPF dos anos calendário de 2011 e 2012;
2.2.4.d) que o sócio José Amilton reconheceu sua parcela (R$1.353.939,00) no
aumento de capital na DIRPF do ano calendário de 2011 e declarou como dívida e
ônus reais ao pai, Edison Cesar de Oliveira, o mesmo valor nos anos calendário de
2011 e 2012;
2.2.4.e) que o sócio Edison Cesar informou na sua DIRPF o valor de
R$4.061.911,00 das quotas em 31/12/2010, sendo que nas DIRPF's dos anos
calendário de 2011 e 2012 informou quotas no valor R$110,00 e valores a receber
de R$4.061.801,00 dos sócios (filhos: Amanda, Anibelle e José Amilton) nos
mesmos exercícios. Notadamente criou um valor que não existia, na coluna ano
anterior, para evitar que o Fisco tomasse conhecimento do acréscimo patrimonial
a descoberto, ou seja, aumento de bens e direitos acima da renda declarada em
sua DIRPF;
2.2.5. Que pela escrituração contábil do hotel não fica claro quem foi o efetivo
supridor dos R$3.665.191,00 em 21/11/2012, uma vez que existe apenas o
lançamento contábil e a alteração contratual. Não foi apresentado nenhum
documento comprovando o efetivo ingresso de numerário, bem como a correta
identificação do supridor;
2.2.6. Que ao analisar a DIRPF do Sr. Edison Cesar de Oliveira, verifica-se que o
valor relativo ao aumento de capital já foi informado em 31/12/2010, data em o
capital social do hotel era de R$400.000,00 e a distribuição das quotas era aquela
constante da quarta alteração contratual, situação totalmente incompatível com
as DIRPF e jutificativas apresentadas;
2.2.7. Que com relação ao efetivo suprimento (integralização) do valor em
21/11/2012, percebe-se que o sócio Edison Cesar não possuia capacidade
econômica nem financeira para realizar tal integralização, uma vez que não
declarou renda (tributada ou isenta); não existiam reservas monetárias (saldo
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
6
bancário ou dinheiro em espécie) e não houve realização (venda) de ativo que
permitisse a disponibilização de recursos na ordem de R$3.665.191,00;
2.2.8. Que o total de bens e direitos, que em 31/12/2011 era de R$7.235.612,48,
em 31/12/2012 passou para R$7.570.431,00, já incluído o suposto crédito com os
demais sócios e que não sofreu alteração nos dois exercícios. No mesmo período
(31/12/2011 para 31/12/2012) o valor de dívidas e ônus reais passou de
R$338.085,90 para R$312.619,94. O valor dos créditos a receber dos sócios
(filhos) permaneceu inalterado (sem correção nem pagamentos) durante os anos
de 2011 e 2012. Quanto aos sócios Amanda, Anibelle e José Amilton, a declaração
do aumento de capital (subscrição de quotas) ocorreu nos bens e direitos em
2011 e se manteve em 2012, tendo como contrapartida dívidas e ônus reais no
mesmo valor, sendo que a sócia Anibelle, quitou sua dívida (zerou) em 2012. O
sócio Carlos Roberto jamais declarou qualquer valor relativo a sua participação
(quotas) no hotel D'Sintra. Dessa forma, fica excluída a possibilidade de que o
suprimento teria sido efetuado por estes sócios. Notadamente, o aumento de
capital ocorreu na quinta alteração, com redistribuição das quotas entre os sócios,
conforme já discriminado;
2.2.9. Que os suprimentos de caixa efetuados por sócios ou terceiros devem ter
sua origem cuidadosamente confirmada na contabilidade da empresa, para evitar
que sejam caracterizados como recursos originados do "caixa dois", pressuposto
de omissão de receita. A jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é firme no sentido de que a comprovação da entrega do
numerário à pessoa jurídica, bem como de que sua origem é externa aos recursos
desta, são requisitos cumulativos e indissociáveis, cuja prova do atendimento é
ônus do sujeito passivo. Só a ocorrência concomitante dessas condições é capaz
de elidir a presunção legal de omissão de receitas. Portanto, os suprimentos feitos
à pessoa jurídica, devem ser comprovados, com documentação hábil e idônea
coincidentes em valores e datas, considerando-se insuficiente para elidir a
presunção de omissão de receitas a simples prova da capacidade financeira do
supridor e o registro da operação;
2.2.10. Que corroborando a presunção de omissão de receitas, verifica-se a
inexistência de rendimentos declarados em valores suficientes, tampouco a
realização de ativos (bens ou direitos) para fazer frente ao suprimento
contabilizado. Portanto, essa resposta, desacompanhada de qualquer outra prova,
não é suficiente para afastar a presunção legal de omissão de receita. Assim, fica
evidenciado que o sócio Edison - em sua DIRPF AC 2011 (coluna ano anterior e
ano da declaração) - e os demais sócios: Amanda, Anibelle e Jose Amilton,
inseriram em suas DIRPF's AC 2011, informações falsas relativas a integralização
de quotas, simulando uma situação que não havia ocorrido, uma vez que a
integralização e o aumento de capital ocorreu somente em 21/11/2012, com
recursos de origem não comprovada, que são objeto de lançamento a título de
omissão de receitas neste auto de infração, por se tratar de recursos obtidos a
margem da escrituração contábil;
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
7
2.2.11. Que tendo em vista a não comprovação, pela interessada, da efetiva
entrega de numerários feita pelo sócio Edison Cesar de Oliveira, bem como da
capacidade financeira do supridor, o valor de R$3.665.191,00 dos suprimentos
registrados em 21/11/2012 são tributados a título de omissão de receitas.
Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251,
277, 278, 279, 280, 282 e 288 do RIR/99.
2.3. Passivo Fictício - Manutenção no Passivo de Adiantamentos de Clientes -
Origem e exigibilidade não comprovadas: Quanto a este quesito, a fiscalização
relata o seguinte no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal:
2.3.1. Que a interessada foi intimada a justificar e apresentar os documentos
comprobatórios da origem, bem como demonstrativo de composição
individualizada do saldo em 31/12/2012, registrado no Passivo Circulante –
Demais Contas a Pagar - Adiantamento de clientes – 02.1.5.02.005 - no valor total
de R$8.714.237,77, com indicação do nome de CPF/CNPJ de cada cliente, bem
como causa (quantidade de reservas efetuadas) e forma de pagamento de cada
uma delas. Em sua resposta reconhece "que o valor é expressivo, porém é
acumulado de vários períodos e que o valor de 2012 é de R$1.327.932,07; que a
maioria dos valores podem ser representados nas notas fiscais de serviços, uma
vez que o ramo de hotelaria usa a política de reservas e pagamentos
antecipadas";
2.3.2. Que a interessada efetuou, em 2012, lançamentos de R$2.042.312,00 a
débito e R$3.370.244,07 a crédito, sendo o valor de R$1.327.932,07 informado na
resposta a intimação é apenas a diferença entre débitos e créditos escriturados na
referida conta em 2012;
2.3.3. Que todos os valores lançados a crédito tiveram sua contrapartida na conta
bancos, enquanto os lançamentos a débito nesta conta tiveram sua contrapartida
nas contas de receitas de prestação de serviços a vista e a prazo. Que este é e
deve ser o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte em relação a
todos os adiantamentos de clientes. Porém na prática não foi isso que aconteceu:
esta conta apresenta um saldo "astronômico" de adiantamento de clientes, se
comparado com o faturamento do hotel, representando mais de 1,5 anos (um ano
e meio) de faturamento declarado em 2012.
Argumenta a fiscalização que na resposta a intimação o hotel se limitou a
informar que a diferença entre débito e crédito seria de 2012, porém não
apresentou nenhuma justificativa para a vultoso saldo acumulado desta conta.
Tenta comprovar que se trata de adiantamentos que deram origem às notas
fiscais emitidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, relacionadas no
anexo da resposta a intimação 001;
2.3.4. Que diante da afirmação do hotel de que se trata de notas fiscais de
prestação de serviços, emitidas no primeiro trimestre de 2013, relativos aos
adiantamentos em epígrafe, através do SPED/ECD foi consultada a contabilidade
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
8
de 2013, para verificar a veracidade da resposta apresentada. Constatou-se que
em 2013 o hotel lançou nesta conta apenas valores a crédito, ou seja, novos
adiantamentos no valor de R$1.358.985,84, não efetuou nenhuma baixa de
valores pela efetiva prestação de serviços e não reconheceu como receita
nenhum valor destes adiantamentos recebidos em 2012 e 2013;
2.3.5. Que o saldo da conta ao final de 2013 é de R$10.073.223,61, "um
verdadeiro saco sem fundo" que, a cada exercício, seu saldo aumenta na medida
que o hotel não reconhece as receitas quando da efetiva de prestação dos
serviços de hotelaria (hospedagem). Agindo assim, o hotel não reconheceu a
receita no momento do adiantamento dos clientes e também não, no momento
da efetiva hospedagem;
2.3.6. Que regularmente intimada para comprovar a origem e a composição
individualizada do saldo (exigibilidade), com a indicação do nome e CPF/CNPJ de
cada cliente, bem como a causa (quantidade de reservas efetuadas) e a forma de
pagamento de cada uma delas, registrado em sua contabilidade em 31/12/2012,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a interessada não
logrou êxito em comprovar a sua origem e exigibilidade, o que caracteriza
omissão de receita e ensejou o lançamento do ofício pela escrituração e
manutenção de R$8.714.237,77 no Passivo de obrigações cuja exigibilidade não
foi comprovada.
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso II,
251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e 288, todos do RIR/99.
2.4. Receitas de exportação não comprovadas -Insuficiência de apuração,
declaração e recolhimento de PIS e COFINS: Relata a fiscalização no Termo de
Verificação o seguinte:
2.4.1. Que em 2012 a interessada escriturou na conta “03.1.1.03.003 Serviços
Prestados no Exterior” o valor de R$2.154.770,75; cujo montante não integrou a
base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, conforme memórias de
cálculo apresentadas em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização;
2.4.2. Que em 23/02/2015, em complemento a resposta ao Termo de Início de
Fiscalização, a interessada apresentou cópias de alguns contratos de câmbio
(moeda conversível), comprovando parte das receitas de serviços prestados ao
exterior contabilizadas conforme citado no item anterior. Diante da necessidade
de comprovação da efetiva prestação dos serviços ao exterior de todo montante
registrado nessa conta contábil, a interessada foi intimada para “justificar e
comprovar a efetiva prestação de serviços ao exterior, das receitas contabilizadas
na conta 03.1.1.03.003 Serviços Prestados no Exterior no ano de 2012, constantes
do anexo IV – Razão Serviços Prestados no Exterior, com indicação “a comprovar”,
uma vez que os documentos apresentados em atendimento ao Termo de Início de
Fiscalização apenas justificaram/comprovaram os itens indicados como
“Comprovados”, sob pena de, em caso de não comprovação, serem consideradas
e tributadas como receitas de prestação de serviços do mercado interno.”;
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
9
2.4.3. Que a interessada atendeu a intimação em 08/09/2015, sem apresentar
qualquer documento comprobatório em relação a este item, e que a falta de
tributação pela fiscalizada com base nas alíquota ad valorem (não-cumulativas)
sobre estas receitas de prestação de Serviços no exterior, escrituradas e não
comprovadas, quando sabia ou deveria saber que as receitas de exportação
devem ser devidamente comprovadas, através de documentos hábeis e idôneos,
bem como provar o efetivo recebimento em moeda conversível, acarretou a
indevida redução das contribuições incidentes sobre este faturamento, gerando
prejuízo a Fazenda Pública, cujos valores foram apurados através dos
demonstrativos de "Receitas Exportação Comprovadas" e "Receitas Exportação
Não Comprovada";
2.4.4. Que, levando conta que a fiscalizada não efetuou a tributação, pois
dispensou tratamento de receita de exportação, sendo que a exportação não foi
comprovada, apresenta quadro demonstrativo da base de cálculo da Cofins e Pis,
sobre a qual deve incidir alíquota (7,6% Cofins e 1,65% Pis):

2.4.5. Alerta, por fim, que o procedimento descrito nesta infração não acarretou
prejuízos à Fazenda Pública no tocante ao IRPJ e CSLL, por tratar-se de empresa
com apuração pelo Lucro Real, uma vez que as receitas foram escrituradas
regularmente, porém sem a tributação do PIS e COFINS. Assim, diante da
constatação de insuficiência de apuração, declaração e recolhimento, procedeu-
se ao lançamento de ofício para constituição do crédito tributário de PIS e COFINS
nos meses de janeiro a dezembro de 2012.
3. A fiscalização ainda esclarece que os valores relativos aos prejuízos apurados
pelo contribuinte nos trimestres que compõem os anos de 2011 e 2012, bem
como Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculo Negativas da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido existentes no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI, foram utilizados para
reduzir a tributação das infrações apuradas e descritas no Termo de Verificação
Fiscal, com observação do limite de trinta por cento do lucro real antes da
compensação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.981, de 1995, conforme
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
10
demonstrado nas planilhas “Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais”
e “Demonstrativo de Compensação da Base e Cálculo Negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido”, anexo ao auto de infração.
4. Sobre as diferenças de imposto e contribuição apurada se fez incidir a multa de
ofício no percentual de 75%, na forma do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
5. Consta no Termo de Verificação que o presente lançamento de ofício,
embasado na descrição de todos os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal,
ensejará Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal,
através do processo no 11516.723.513/2015-93, em razão de que os fatos
relatados tipificam, em tese, “Crime Contra a Ordem Tributária”, previsto no
inciso I e II do art. 1o e inciso I do art.2o da Lei no 8.137, de 1990.
Intimada da autuação, a contribuinte impugnou os lançamentos através da petição
de fls. 1.314/1.371, na qual refuta cada uma das acusações.
Na sequência, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) proferiu o acórdão de n. 12-91.991 (fls. 1.614/1.657) no qual julgou,
por maioria de votos, a impugnação parcialmente procedente, para rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, considerar devidos os créditos tributários principais do IRPJ,
no valor de R$1.494.227,77; da CSLL, no valor de R$541.749,53; da Contribuição para o PIS/PASEP,
no valor de R$187,419,62; e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
no valor de R$863.266,11; todos acrescidos da multa de ofício no percentual de 75% e de juros de
mora. É dizer, restou improcedente o lançamento que apurou receita omitida com base em
recursos de caixa fornecidos por sócios e, também, foram tidas por confirmadas as receitas de
exportação de dezembro de 2012.
Em 14/11/2017, a contribuinte apresentou petição (fl. 1.673/1.675) informando a
desistência parcial da sua defesa com relação a parte dos débitos constituídos no presente
processo administrativo fiscal em razão da adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT, com relação aos seguintes itens:
1) Item 6.1.1 – Saldo Credor de Caixa e Suprimentos de Caixa Não Comprovados:
apresentou desistência com relação a integralidade dos valores discutidos neste
item da autuação.
2) Item 6.2.a – Receitas de exportação não comprovadas – insuficiência de
apuração, declaração e recolhimento de PIS e COFINS – apresentou desistência
quanto aos valores de PIS e COFINS lançados sobre a base de cálculo de R$
1.408.208,59, correspondente à receitas de exportação consideradas não
comprovadas pela autoridade autuante após a dedução das receitas de
exportação consideradas pela decisão de primeira instância.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
11
Ato contínuo, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.678/1.717) no
qual aduz, em síntese:
(a) A improcedência da exigência fiscal quando aos valores de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS decorrentes da presunção de que o saldo total da conta “adiantamento
de clientes” em 31/12/2012 caracteriza passivo fictício ou, subsidiariamente, o
manifesto equívoco no cálculo dos tributos supostamente devidos;
(b) A dedutibilidade dos valores das autuações relativas aos PIS e à COFINS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; e
(c) A inaplicabilidade da multa de 75% dado o seu caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A Fiscalização, após análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) da Recorrente,
identificou a existência de saldo na conta contábil n.o 02.1.5.02.005 – “Adiantamento de Clientes”,
classificada no subgrupo “Demais Contas a Pagar”, do passivo circulante, no valor de R$
8.714.237,77 em 31/12/2012.
Em decorrência disso, procedeu-se ao lançamento de ofício para exigência de IRPJ
sob a alegação de que os valores mantidos na referida conta de passivo não teriam comprovação
de exigibilidade, o que ensejaria presunção legal de omissão de receitas nos termos do art. 281,
inciso III, do RIR/1999:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 12, § 2 o, e Lei n o 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
A base de cálculo dos tributos foi constituída integralmente com base no saldo
existente nessa conta contábil na data de 31/12/2012.
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que, na qualidade de contribuinte sujeita ao
regime de apuração trimestral com base no lucro real, encontra-se subordinada ao regime
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
12
contábil da competência (art. 177 da Lei n.o 6.404/1976; arts. 273 e 288 do RIR/1999). Assim,
eventual passivo cuja exigibilidade não tenha sido comprovada deveria ser considerado como base
de incidência dos tributos na data de sua constituição contábil, e não no momento em que atingiu
determinado saldo.
Com efeito, verifica-se que o lançamento desconsiderou a dinâmica de formação do
saldo da conta “Adiantamento de Clientes”, tributando-o integralmente na data-base de
31/12/2012, ainda que parte dos valores nela registrados decorra de exercícios anteriores –
inclusive fora do período fiscalizado. Tal procedimento destoa das regras de competência
aplicáveis à apuração de tributos, implicando violação à regra-matriz de incidência temporal dos
tributos lançados.
Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, consubstanciada na Súmula
CARF n.o 144, a presunção legal de omissão de receitas decorrente da manutenção de obrigações
passivas sem comprovação de exigibilidade opera-se no momento do registro contábil do passivo,
e não na data da verificação de seu saldo. Transcreve-se:
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Tal posicionamento decorre da finalidade da norma presuntiva: atingir situações em
que o contribuinte busca registrar obrigações fictícias para encobrir receitas não declaradas,
mediante lançamentos artificiais no passivo. A premissa, portanto, é que o fato gerador da
presunção (registro de obrigação inexistente) deve ser contemporâneo ao período de sua
contabilização, não podendo ser deslocado temporalmente para momento posterior, conforme
equivocadamente procedeu a autoridade fiscal.
Diante do exposto, entendo que o lançamento carece de adequada delimitação
temporal do fato gerador, sendo imprescindível a identificação dos lançamentos contábeis que
compuseram o saldo da conta “Adiantamento de Clientes” em 31/12/2012, a fim de verificar em
quais períodos efetivamente teriam ocorrido os registros de obrigações sem comprovação de
exigibilidade.
Além disso, entendo que o “passivo mantido” a que se refere a norma presuntiva
representa o saldo líquido do período, ou seja, a diferença em que o valor dos lançamentos de
crédito supera o valor dos lançamentos de débito. Isso porque os lançamentos de débito refletem
baixas de passivos, de modo que, em tais casos, não há que se falar em manutenção de passivo.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, com
o objetivo de que a autoridade fiscal informe, relativamente ao IRPJ, o valor líquido apurado no 4o
trimestre de 2012, correspondente à soma dos créditos e débitos registrados na conta contábil
pertinente, nos termos da Súmula no 144 do CARF. Cumprida a diligência, conceda-se à Recorrente
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723512/2015-49
13
o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Após, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1743
DF CARF MF
Original